Tribunal: TRF3
Processo: 0013992-17.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
561/1006)

0013992-17.2015.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013992-17.2015.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JOSE BERNARDO DE MEDEIROS FILHO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA PEDRINI LEATE - SP166540-A

APELADO: JOSE BERNARDO DE MEDEIROS FILHO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA PEDRINI LEATE - SP166540-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150 DO STF. DECRETO No 20.910/32. EXECUÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ATUAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos à execução opostos em face de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à restituição de imposto de renda, com homologação de cálculos e fixação de honorários advocatícios, havendo insurgência quanto à gratuidade da justiça, à prescrição da pretensão executória, aos limites do título judicial e à verba honorária.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da gratuidade da justiça; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; (iii) a observância dos limites do título executivo e a correção dos cálculos homologados; (iv) a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ausentes elementos que evidenciem incapacidade financeira, é legítimo o indeferimento do benefício, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O prazo prescricional da execução de título judicial contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, iniciando-se com o trânsito em julgado quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos.

5. Iniciado o cumprimento de sentença dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado e inexistindo paralisação imputável ao exequente por período superior a cinco anos, não se configura a prescrição da pretensão executória.

6. Em execução fundada em título judicial cujo valor dependa de meros cálculos aritméticos, compete ao exequente apresentar memória discriminada, podendo o juízo, com fundamento nos arts. 139, III, 142 e 370 do CPC, determinar a conferência pela contadoria judicial, não ficando adstrito aos cálculos das partes, a fim de assegurar a estrita observância do título executivo e evitar enriquecimento sem causa.

7. Ausente extrapolação dos limites fixados no título judicial — que já delimitara a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação — e inexistente erro material nos cálculos homologados, afasta-se a alegação de excesso de execução.

8. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando apresentada impugnação, devendo a base de cálculo restringir-se à parcela controvertida do crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. Fixada a verba honorária no percentual mínimo legal sobre a diferença entre o valor controvertido e o montante reconhecido como devido, não há falar em excesso ou inadequação.

IV – DISPOSITIVO

10. Embargos à execução julgados nos termos acima delineados, mantendo-se a homologação dos cálculos e a fixação dos honorários advocatícios sobre a parcela controvertida.

TESE DE JULGAMENTO

1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.

2. O prazo prescricional da execução de título judicial contra a Fazenda Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado quando inexigível liquidação prévia.

3. O juízo pode determinar a conferência dos cálculos pela contadoria judicial para assegurar a estrita observância do título executivo.

4. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a parcela controvertida do crédito.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Código de Processo Civil, arts. 99, § 3o, 139, III, 142, 370 e 85, § 7o; Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013992-17.2015.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JOSE BERNARDO DE MEDEIROS FILHO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA PEDRINI LEATE - SP166540-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA PEDRINI LEATE - SP166540-A

APELADO: JOSE BERNARDO DE MEDEIROS FILHO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos à execução de título judicial. Valor da condenação para ago/2014 R$ 67.049,81 (fl. 26 ID 122741992).

A r. sentença (fls. 24/26, ID 122741992), integrada em embargos de declaração (fls. 34/35, ID 122741992), julgou os embargos à execução parcialmente procedente, “declarando líquido para execução o valor, posicionado para agosto/2014, de R$ 67.049,81 (sessenta e sete mil, quarenta e nove reais e oitenta e um centavos)”. Condenou o embargado no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o valor acolhido.

Apelação do embargado (fls. 37/41, ID 122741992), na qual requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive para esse recurso, bem como requer seja afastada a condenação em honorários de sucumbência imposta nos embargos à execução ou subsidiariamente a redução dos honorários arbitrados.

Resposta da União (fls. 60/68, ID 122741992).

No recurso de apelação (fls. 43/52, ID122741992), a União requer o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executiva do embargado, bem como prequestionamento de toda matéria para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões do embargado (fls. 55/58, ID 122741992).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O processo tramitou de forma regular, com a abertura de oportunidade para manifestação das partes.

(a) Preliminar - Justiça Gratuita.

Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a teor do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário.

2. Na presente hipótese, verifico que o Tribunal local analisou a questão com base no conjunto fático-probatório dos autos. Transcrevo parte do voto, in verbis: "A parte aufere renda bruta superior ao critério estabelecido, conforme contracheque acostado (evento 23, CHEQ2, dos autos originários). E ainda resta o valor líquido de R$ 2.948,38 após pagamento de empréstimos consignados e cartão de crédito. Tudo isso demonstra capacidade financeira superior ao limite de isenção do imposto de renda e à média salarial do trabalhador brasileiro. (...) É verdade que em primeiro exame deve ser admitida a simples afirmação, pelo próprio beneficiário, de sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Mas, especialmente na Justiça Federal, na qual as custas não são altas, é facultado ao magistrado fazer exame mais acurado e indeferir o benefício quando presentes elementos capazes de afastar a alegada insuficiência de recursos.(...) Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido

de gratuidade de justiça ante a não comprovação de dificuldade financeira do autor, não bastando mera declaração de insuficiência econômica".

3. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte.

Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu deferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 1.978.217/RJ, j. 02/05/2022, DJe de 24/06/2022, rel. Min. HERMAN BENJAMIN)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp n. 914.811/SP, j. 04/04/2017, DJe de 10/04/2017, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Assim, a concessão ou não da gratuidade de justiça diante da alegação de hipossuficiência deve ser analisada pelo Magistrado, cotejando os elementos dos autos.

Em que pese alegue que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, o apelante não demonstra de forma clara os gastos que o impedem de arcar com o custeio do processo alegando apenas que “reitera seu pedido de assistência judiciária gratuita, já solicitado quando da apresentação de sua impugnação (Contestação) aos Embargos à Execução....”.

Nesse contexto, considerada a prova existente nos autos, não está demonstrada a hipossuficiência atual nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição, destacando-se que a presunção legal de pobreza prevista no artigo 99, §3°, do Código de Processo Civil às pessoas naturais é relativa, cabendo ao interessado comprovar a ausência de condição financeira para arcar com as despesas processuais de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, ante a falta dos pressupostos legais para a concessão, indefiro a gratuidade de justiça.

(b) Preliminar de mérito - prescrição da pretensão executória.

No caso dos autos a União pretende o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, contudo, o título executivo estabeleceu a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, declarando prescritas as parcelas anteriores a 25/07/2003.

O prazo prescricional para execução de título judicial contra a Fazenda Federal é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no artigo 1o, do Decreto n. 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF.

No presente caso, concluiu-se pela não consumação da prescrição executória, visto que o v. acórdão exequendo transitou em julgado em 04/04/2014 (fl. 52, ID 122742177) e o exequente deu início à execução em 11/05/2015 (fl. 03, ID 122742178), conforme consta dos autos no 0058498-72.2006.4.03.6301.

Tal orientação encontra-se em consonância com entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na demanda em que não houver necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução se inicia com o trânsito em julgado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. Conforme entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, na demanda em que não houver necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução se inicia com o trânsito em julgado.

3. De acordo com a Súmula n.o 150, do Colendo Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. De outra parte, o art. 1.o do Decreto n.o 20.910/32 determina que qualquer ação contra a Fazenda Federal prescreve no prazo de cinco anos.

4. A apuração do crédito em questão não pressupõe a liquidação do julgado, porquanto a determinação do valor a ser restituído depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo-se ao credor sua apresentação, nos termos do que dispõe o art. 534 do CPC.

5. In casu, o v. acórdão exequendo transitou em julgado em 23/03/2012 e o exequente deu início à execução somente em 29/06/2017, quando já fulminada pela prescrição a pretensão executória.

6. Assim, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

7. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0021415-43.2006.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 10/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 9o E 10o DO ART. 100 DA CF/88. ADIN'S 4.357 e 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. NÃO INTERFERÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A alegada ocorrência de prescrição da pretensão executória foi minuciosamente rejeitada pelo d. juiz da causa, valendo repetir que a parte autora, aqui agravada, não pode ser prejudicada por demora ou falha a que não deu causa (Súmula 106 do STJ). Assim, a r. interlocutória merece ser mantida em seu inteiro teor, nas exatas razões nela expostas, as quais toma-se como alicerce desta decisão, lançando mão da técnica de motivação per relationem, amplamente adotada pelo Pretório Excelso e o Superior Tribunal (ARE 753481 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, Processo Eletrônico DJe-213 DIVULG 25-10-2013 public 28-10-2013 - HC 114790, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, Processo Eletrônico DJe-187 DIVULG 23-09-2013 public 24-09-2013 - MS 25936 ED/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009 - AI 738982 AgR/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 19.6.2012 --- REsp 1399997/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013 - REsp 1316889/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 19/09/2013, DJe 11/10/2013 - AgRg no REsp 1220823/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013 - EDcl no AgRg no REsp 1088586/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 26/09/2013). 2. Os autos não permaneceram paralisados por omissão da exequente por cinco anos ou mais, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução. Sim, pois entre a intimação da exequente do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (28.05.2007) e a determinação de sobrestamento do feito a fim de aguardar julgamento de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a compensação na forma pleiteada (18.4.2008), decorreu pouco menos de um ano. O período entre a intimação da exequente para dar prosseguimento à execução após o trânsito em julgado no agravo (18.08.2011) e a apresentação de petição requerendo a expedição de ofício precatório (14.3.2013), não soma nem sequer dois anos. 3. Além disso, a autora deu início à pretensão executiva dentro do prazo de cinco anos, tanto que a União requereu prazo para se manifestar e opôs resistência. Com efeito, as partes foram intimadas do retorno dos autos à origem em 26/04/1991, sendo que em 12/04/1993 a autora requereu a remessa dos autos ao Contador para elaboração da conta, o que foi inicialmente determinado pelo Juízo. Todavia, os autos foram devolvidos sem tais cálculos (Resolução no 64, do Conselho de Justiça Federa da 3a Região), sendo então ordenada a intimação da parte para apresentar memória discriminada na forma do art. 604 do CPC, o que foi cumprido em 31/03/1995. Sucedeu que a União apresentou discordância a respeito dos cálculos do autor, e isso após requerer - e obter - dilação de prazo para se manifestar, sobreveio do despacho de fl. 2.392 dos autos originais no qual o Juízo remeteu a controvérsia para eventuais embargos, havendo notícia de interposição de agravo de instrumento (fls. 47 e seguintes do recurso, do qual não há maiores informações). Em 15/09/1997 a autora apresentou nova memória de cálculos, com requerimento de citação na forma do art. 730 do CPC. 4. No tocante ao pedido de aplicação do disposto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF, é de todos sabido que parte da EC 62/2009 foi declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em março de 2013, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 5. Naquele julgamento restou assentado (item 4 do acórdão) que "o regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput) - (ADI 4425, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013). 6. Ademais, mesmo considerando a modulação de efeitos da decisão pelo E. Supremo Tribunal Federal - por meio da qual se consignou que "consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na EC 62/09, desde que realizados até 25/3/2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades" - não se vislumbra interferência no caso em exame uma vez que não há notícia a respeito de se ter realizado qualquer compensação no caso concreto. 7. Recurso improvido.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 543758 - 0027715-07.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 14/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2017)

(c) Da execução de título judicial - cálculos e limites

Em se tratando de execução de título judicial (cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado), cujo valor dependa de meros cálculos aritméticos, é certo que cabe à parte credora dar início ao procedimento com a apresentação de seus cálculos individualizados e, da mesma forma, à parte condenada compete a sua impugnação também apresentando seus cálculos, mas o juízo não fica adstrito ao cálculo das partes, pois prevalece o princípio da vinculação da execução ao quantum determinado pelo título judicial, sob pena de ofensa à legalidade e de enriquecimento ilícito, para cuja observância é facultado ao juízo determinar ex officio a conferência dos cálculos pelo contador judicial.

Com efeito, nos termos do Código de Processo Civil, o juiz possui poderes na condução do processo destinados a "prevenir e reprimir ato contrário à dignidade da Justiça", em decorrência do que pode o juiz determinar, de ofício, a manifestação do contador judicial para conferência do valor da execução (artigos 125, III c.c. 129 e 130 do CPC/1973; arts. 139, III, c.c. 142 e 370 do CPC/2015).

Por outro lado, deve o juízo decidir a lide "nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte" (artigos 128 e 460 do CPC/1973; artigos 141 e 492 do CPC/2015), mas prevalecendo esta orientação normativa apenas nas causas em que se verifica o mero interesse patrimonial, disponível, das partes, e não em casos que versa sobre execução de sentença condenatória movida contra instituição de direito público ou que atua na defesa de interesses públicos por ela representados, os quais podem ser legitimamente tutelados pela atuação judicial, independentemente de que não tenha se manifestado nos autos ou mesmo de que tenha expressamente manifestado sua concordância com o valor (total ou parcial) da execução proposta pela parte contrária.

Portanto, o embargado faz jus a restituição do imposto de renda, conforme os cálculos elaborados (fl. 7, ID 122741992).

(d) Honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 7o. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o vencido deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da sucumbência.

Em tal hipótese, o percentual da condenação em honorários deverá ser fixado sobre a diferença entre o valor controvertido e aquele considerado devido pelo Juízo. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, apresentada impugnação, a base de cálculo dos honorários não será o quantum total executado, mas tão somente o excesso de execução apresentado na impugnação rejeitada.

III - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.094.583/RS, j. 26/02/2024, DJe de 05/03/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85, § 7o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.491/RS, j. 18/12/2023, DJe de 23/01/2024, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, de acordo com o disposto no art. 85, § 7o, do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.071.016/RS, j. 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015.

2. Compete ao juízo de origem arbitrar a verba honorária, excluindo-se da base de cálculo, caso exista, a parcela incontroversa do crédito.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, j. 30/10/2023, DJe de 06/11/2023, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No caso concreto, a embargada apresentou cálculos no valor de R$ 193.110,98. A embargante apresentou impugnação apontando como devido o valor de R$ 95.332,33. O laudo pericial homologado reconheceu devido o montante de R$ 67.049,81, sendo todos os cálculos posicionados para ago/2014.

É, portanto, devida a condenação da exequente/agravada ao pagamento de verba honorária sobre o benefício econômico obtido pela agravante/executada, correspondente à diferença entre o valor controvertido e aquele considerado devido pelo Juízo.

Considerado o trabalho realizado na fase de cumprimento de sentença, a verba honorária deve ser fixada no percentual mínimo previsto para a faixa de sucumbência, observado o escalonamento legal.

Ante o exposto, nego provimento às apelações do embargado e da União.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150 DO STF. DECRETO No 20.910/32. EXECUÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ATUAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos à execução opostos em face de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à restituição de imposto de renda, com homologação de cálculos e fixação de honorários advocatícios, havendo insurgência quanto à gratuidade da justiça, à prescrição da pretensão executória, aos limites do título judicial e à verba honorária.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da gratuidade da justiça; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; (iii) a observância dos limites do título executivo e a correção dos cálculos homologados; (iv) a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ausentes elementos que evidenciem incapacidade financeira, é legítimo o indeferimento do benefício, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O prazo prescricional da execução de título judicial contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, iniciando-se com o trânsito em julgado quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos.

5. Iniciado o cumprimento de sentença dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado e inexistindo paralisação imputável ao exequente por período superior a cinco anos, não se configura a prescrição da pretensão executória.

6. Em execução fundada em título judicial cujo valor dependa de meros cálculos aritméticos, compete ao exequente apresentar memória discriminada, podendo o juízo, com fundamento nos arts. 139, III, 142 e 370 do CPC, determinar a conferência pela contadoria judicial, não ficando adstrito aos cálculos das partes, a fim de assegurar a estrita observância do título executivo e evitar enriquecimento sem causa.

7. Ausente extrapolação dos limites fixados no título judicial — que já delimitara a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação — e inexistente erro material nos cálculos homologados, afasta-se a alegação de excesso de execução.

8. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando apresentada impugnação, devendo a base de cálculo restringir-se à parcela controvertida do crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. Fixada a verba honorária no percentual mínimo legal sobre a diferença entre o valor controvertido e o montante reconhecido como devido, não há falar em excesso ou inadequação.

IV – DISPOSITIVO

10. Embargos à execução julgados nos termos acima delineados, mantendo-se a homologação dos cálculos e a fixação dos honorários advocatícios sobre a parcela controvertida.

TESE DE JULGAMENTO

1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.

2. O prazo prescricional da execução de título judicial contra a Fazenda Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado quando inexigível liquidação prévia.

3. O juízo pode determinar a conferência dos cálculos pela contadoria judicial para assegurar a estrita observância do título executivo.

4. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a parcela controvertida do crédito.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Código de Processo Civil, arts. 99, § 3o, 139, III, 142, 370 e 85, § 7o; Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações do embargado e da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão